Tribunal: TJDFT
Processo: 0743383-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO EMPRESARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. BENS DE CAPITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal em trâmite contra empresa em recuperação judicial, manteve a penhora de valor. A Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a incompetência do juízo da execução para atos expropriatórios, em virtude da universalidade do juízo recuperacional e da pendência de recurso contra a extinção da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se a arguição de incompetência absoluta em sede de embargos de declaração configura inovação recursal ou supressão de instância; (ii) qual juízo detém a competência para determinar e realizar atos de constrição e expropriação de bens de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal; e (iii) se o valor penhorado deve ser considerado "bem de capital essencial" à manutenção da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e, por sua natureza, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando inovação recursal ou supressão de instância quando arguida em embargos de declaração.4. As execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, e os créditos tributários não se submetem ao plano de recuperação, sendo permitidos os atos constritivos do juízo fiscal, ressalvada a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a manutenção ou substituição desses atos que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade da empresa.5. Valores em dinheiro, especialmente em montante irrisório, não constituem bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, afastando a necessidade de submissão da constrição ao crivo do juízo recuperacional para fins de substituição.6. A pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo contra a sentença que extinguiu o processo de recuperação judicial mantém a atração do juízo recuperacional, mas não implica a vedação absoluta à prática de atos constritivos em execuções fiscais sobre bens não essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não configurando inovação recursal ou supressão de instância. 2. As execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial não são suspensas, e os atos constritivos do juízo fiscal são permitidos, salvo se recaírem sobre bens de capital essenciais, cuja substituição é de competência do juízo recuperacional. 3. Valores em dinheiro, especialmente em montante irrisório, não constituem bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial de devedor em recuperação judicial."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único, "c"; Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-A e § 7o-B; CTN, art. 187; Lei n. 6.830/1980, art. 29.Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência 139.068; STJ, Conflito de Competência 196.553/PE; Acórdão 1984429, 0742894-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1959207, 0738113-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 1958874, 0744351-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.